Tribunal: TJDFT
Processo: 0719017-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. FORTUITO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/1arecorrente e réu/2orecorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela antecipada de urgência que determinou ao réu/2orecorrente que cancelasse o cartão de crédito OUROCARD ELO no 5067.7541.02003853, no valor de R$3.025,43 três mil e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos) e excluísse o nome da parte requerente de todos os cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 5 dias úteis, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada, por ora, em R$ 10.000,00; DECLARAR a inexistência de débito perante o réu/2orecorrente, no que concerne ao cartão de crédito OUROCARD ELO no 5067.7541.0200.3853, no valor de R$ 3.025,43; DECLARAR a nulidade do contrato no 000000000131156155 e a inexistência da dívida objeto do instrumento contratual; CONDENAR o requerido a pagar à autora, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ) com juros legais de 1% a.m., a contar do evento danoso (26/10/2020 – data da ocorrência - ID 88235227), em face da responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ). O juízo de origem concluiu que a má prestação de serviço do réu/recorrente resultou na imputação de débito inexistente à autora/recorrente e que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera restrição do crédito e desprestígio perante terceiros, atingindo a honra objetiva da consumidora.
3. A 1a recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o dano imaterial tem efeito sancionador ao causador e compensatório à vítima e que o seu valor deveria ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter inibidor da conduta praticada. Aduz que o valor da condenação merece ser majorado em virtude da situação por ela vivenciada.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e majorar a condenação dos danos morais para R$20.000,00 (vinte mil reais).
5. O 2o recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não há comprovação nos autos de que o nome da autora/recorrente teria sido negativado. Aduz que, diante de eventual fraude, não haveria falar em responsabilidade da instituição financeira recorrente, por se tratar de culpa exclusiva de terceiro. Defende, portanto, que ante a ausência da pratica de ato ilícito, a cobrança dos valores foi legítima, não sendo cabível a declaração de inexistência do débito.
6. Sustenta que o procedimento teria sido realizado dentro dos padrões utilizados por qualquer instituição financeira não havendo falar em desídia, tampouco culpa, muito menos em indenização por pelos danos sofridos.
7. Defende que a legalidade do contrato e a cobrança dele decorrente. Por último, aduz a impossibilidade da aplicação da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça em relação à incidência de juros e correção monetária do dano moral.
8. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória ou, subsidiariamente, reduzir a fixação das astreintes de modo que não se permita o enriquecimento ilícito das partes. Por último, requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
9. Contrarrazões apresentadas pelo réu/2o recorrente ID. 29656151.
10. Contrarrazões apresentadas pela autora/1a recorrente ID. 29656153.
11. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
12. Passo ao julgamento conjunto dos recursos.
13. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
14. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
15. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova, em virtude da sua vulnerabilidade.
16. Das Preliminares. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. Entretanto, à míngua de prova convincente, é imperativa a manutenção da gratuidade de justiça deferida à recorrente nesta decisão. Preliminar Rejeitada.
17. Em relação a responsabilidade da recorrente resta evidente falta de diligência ao formalizar o contrato, pois não se pode deixar de observar que a simples comparação dos documentos de identidade original ID29655825 - Pág.2 e o utilizado pelos fraudadores ID. 29655833 – Pág. 4/5 indicam diferenças significativas nas assinaturas, fotografias e número de registro geral. Configurada, portanto, a falha na prestação de serviços do réu/2o recorrente.
18. De acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
19. Desse modo, entendo que a sentença que declarou nulo o contrato e, por consequência lógica, declarou a inexistência de débito relativo a este instrumento contratual não merece reparos. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1368514, 07082117220208070014, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1349730, 07214472720208070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
20. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída, portanto, a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito (ID. 29655830), a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão indevida configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrente em danos morais.
21. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
22. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
23. Em relação as “astreintes”, concluo que são perfeitamente cabíveis quando há obrigação de fazer. Entendo, ainda, que o valor fixado na decisão ID. 29655840 não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira do recorrente – Artigo 814 do Código de Processo Civil.
24. Em relação ao termo inicial da correção monetária referente à condenação por danos morais, esta incide desde a data arbitramento, conforme a inteligência da Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual mantenho a sentença prolatada nos seus termos.
25. CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES NEGO PROVIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
26. Sem custas e sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes.